Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-13.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000253-13.2021.8.05.0255 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE APELADO: FABIO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):HIGOR COSTA PINTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. DIREITOS REMUNERATÓRIOS DE SERVIDOR. FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor comissionado, em ação de cobrança. O autor pleiteava o pagamento de verbas rescisórias e remuneratórias, como férias, décimo terceiro e terço constitucional, além do salário referente a dezembro de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal centra-se em dois pontos: (i) Se o autor, ocupante de cargo comissionado, tem direito ao recebimento das verbas pleiteadas, como férias, décimo terceiro e terço constitucional, mesmo sem previsão expressa na legislação municipal para servidores comissionados; (ii) Se há comprovação do pagamento do salário de dezembro de 2020, conforme alegado pelo Município, o que resultaria na improcedência do pedido dessa verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os cargos comissionados não assegurem as verbas rescisórias típicas dos servidores efetivos, é garantido o pagamento de férias e décimo terceiro salário, conforme o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende esses direitos aos servidores públicos, independentemente de serem efetivos ou comissionados. 4. O terço constitucional de férias também é devido, conforme previsão do art. 7º, XVII, da CF/88, que assegura esse direito a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores comissionados. 5. A decisão de primeira instância está alinhada com esse entendimento, e o Município não comprovou o pagamento dessas verbas, não se desincumbindo de seu ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC. 6. O Município alegou ter quitado o salário referente a dezembro de 2020, mas não apresentou prova documental suficiente para comprovar o pagamento, como exigido pelo art. 319 e seguintes do Código Civil. 7. Não sendo comprovado o pagamento, a presunção é de que o valor é devido, conforme os princípios da prova no direito processual. 8. A decisão corretamente aplicou a taxa SELIC para a atualização da dívida, conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021. Antes da vigência dessa emenda, o entendimento era de que a correção monetária deveria ser feita pelo índice IPCA-E, com juros da caderneta de poupança. 9. Não há alteração quanto ao índice de correção para as parcelas anteriores à vigência da EC 113/2021, conforme entendimento consolidado no STF e STJ. 10. Não há base legal para majoração dos honorários advocatícios sobre a parte ilíquida da condenação neste momento, conforme o art. 85, § 4º, do CPC. A definição do valor deve ocorrer quando da liquidação da sentença. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º, 7º, XVII; CPC, art. 373, II, art. 85, § 4º; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947-SE, Tema 810; STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS 14448/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000253-13.2021.8.05.0255, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelado FABIO DA SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA